Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714133-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA, MARIA NUBIA DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA e MARIA NUBIA DE OLIVEIRA SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0715610-94.2020.8.07.0001, em que litiga com CONDOMINIO BRISAS DO LAGO, deferiu o pedido de penhora do imóvel constante da matrícula 24594, registrado no 2o Cartório de Registro de Imóveis (ID 120848127). Em suas razões recursais, os agravantes asseveram que a penhora configura medida extremamente gravosa, pois já foi deferida a penhora no rosto dos autos do inventário dos bens deixados pelo falecido JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA, principalmente, considerando que o Espólio já efetuou pedido na Ação de Inventário para a autorização de venda de dois imóveis justamente para quitação de todos os seus débitos. Argumentam que a nova penhora não é razoável e ofende o princípio da menor onerosidade, podendo gerar prejuízos consideráveis aos agravantes. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para suspender os atos expropriatórios envolvendo o imóvel descrito na matrícula no 24.594, registrado no 2o Ofício de Imóveis, em nome do executado, ESPÓLIO DE JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA, objeto da decisão de ID 120848127, de sorte a permitir que o Espólio/Recorrente obtenha as autorizações de venda de 02 imóveis no processo de inventário, cujos recursos serão vertidos para pagamento do débito exigido nos autos no 0715610-94.2020.8.07.0001. Preparo comprovado (ID 35011347). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, não restou demonstrada a ilegalidade da decisão agravada ou ainda a ofensa ao princípio da menor onerosidade, pelo simples fato de os devedores terem solicitado a venda de bens para pagamento das dívidas do espólio. Ademais, observo que, em se tratando de dívida contraída pelo falecido, não há óbice para que a penhora recaia diretamente sobre os bens que compõem o acervo deixado pelo executado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator